Tribunal: TJSP
Processo: 2081660-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Petição noticiando a desistência do presente recurso – Aplicação do disposto no art. 998, do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso não conhecido, com remessa dos autos ao juízo de origem.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081660-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante JOSÉ CARLOS
ROMANO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081660-55.2018.8.26.0000 - Matão 2/2
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS ROMANO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 132.427
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Petição noticiando a
desistência do presente recurso Aplicação do disposto no art.
998, do Código de Processo Civil de 2015
Recurso não
conhecido, com remessa dos autos ao juízo de origem.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado. Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma
do r. decisum.
É O RELATÓRIO.
Antes do julgamento do presente recurso, noticia o agravante a desistência
do recurso interposto.
Resta, portanto, prejudicada a análise deste instrumento, incidindo a regra
do art. 998, caput, do Código de Processo Civil/2015, verificada a falta de interesse
recursal superveniente.
Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do recurso, homologando a
respectiva desistência e determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator